Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÕES MENSAIS DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. INCIDÊNCIA. RÉ FALECIDA. CITAÇÃO INVÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição na ação de cobrança ajuizada pela apelante em razão do inadimplemento de prestação mensal de contrato de assistência à saúde, vencida em 30/10/2017.
2. Quanto à insurgência contra suposta indicação de ilegitimidade passiva, não se constata interesse recursal da parte autora/apelante, porquanto a r. sentença enfrentou a preliminar suscitada pela parte adversa e, ao final, reputou suprido o vício, com a regularização do polo passivo. Recurso parcialmente conhecido.
3. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer das preliminares suscitadas por meio de contrarrazões à apelação, com pedido de extinção do processo de origem e de declaração de nulidade. Ao não se utilizar do meio recursal cabível, a parte sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
4. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC.
5. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e retroage à data de propositura da ação, desde que o interessado promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso.
6. Na espécie, a ação foi distribuída em 8/3/2022, mas o despacho que determina a citação de pessoa falecida antes da propositura da demanda não é hábil a interromper a prescrição. Precedentes STJ. Ademais, instada a se manifestar em setembro de 2022 a respeito do óbito, a parte autora somente adotou providências efetivas no sentido de regularizar o polo passivo em 20/3/2023, embora já possuísse a qualificação dos herdeiros, indicados como beneficiários do plano de saúde. A determinação de citação, então, sobreveio em 22/3/2023, quando já ultrapassado o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.
7. Assim, se não promovida a citação válida da parte legítima antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável à espécie, sem desídia exclusivamente imputável ao aparato judiciário, não merece reforma a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.